Tribunal: STF
Processo: RE 872319
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS – IOF – ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO. A alteração da alíquota dos impostos versados no artigo 153, § 1º, da Constituição Federal, não é de competência privativa do Presidente da República, permitida a atribuição legal a órgão integrante do Poder Executivo da União. Precedente: Recurso Extraordinário nº 570.680/RS, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça de 4 de dezembro de 2009. Na ocasião, votei vencido na companhia do ministro Carlos Ayres Britto.